Tribunal: TJSP
Processo: 1066430-44.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO DE AUTOMÓVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - Ação visando a cobrança do seguro facultativo de veículo, objeto de sinistro - Contrato de seguro realizado com observação do perfil do segurado - Veículo objeto de sinistro então conduzido por terceiro distinto do condutor principal – Ausência de incremento de risco, já que, tanto o condutor informado, como o causador do acidente possuem

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO DE AUTOMÓVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - Ação visando a cobrança do seguro facultativo de veículo, objeto de sinistro - Contrato de seguro realizado com observação do perfil do segurado - Veículo objeto de sinistro então conduzido por terceiro distinto do condutor principal – Ausência de incremento de risco, já que, tanto o condutor informado, como o causador do acidente possuem faixa etária superior a 25 anos de idade - Dada a excepcionalidade do evento, não se pode dizer que o demandante ocultou de forma proposital informação que pudesse influenciar na aceitação do seguro ou o incremento do risco – Sentença reformada - Recurso provido.